Tribunal: TJDFT
Processo: 0743178-11.2018.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

2. O embargante afirma que o acórdão embargado está eivado de vício, por conter erro material, caracterizado na ausência de manifestação do órgão colegiado acerca do deferimento do seu pedido de gratuidade de justiça, mesmo tendo o seu recurso conhecido e levado para julgamento.

3. Assiste razão à parte embargante. Por consistir em pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, o preparo deve ser recolhido tempestivamente, salvo se a parte ter seu pedido de gratuidade de justiça deferido. Entendimento diverso resultaria no não conhecimento do recurso inominado interposto (Id 14979004), obstando o seu regular prosseguimento, o que não ocorreu na hipótese.

4. Assim, mister o acolhimento em parte dos Embargos de Declaração, para sanar os alegado erro material, conferindo-lhes efeitos infringentes, e retificar a parte dispositiva do acórdão, de forma que passa a constar com a seguinte redação: “10. RECURSO CONHECIDO (...) 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça, que ora defiro.”

5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e ACOLHIDOS, para a correção do erro material no dispositivo do acórdão embargado, nos termos do item 4.

6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.